Tribunal: TJDFT
Processo: 0727300-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. CASO DOS AUTOS. ERRO DE FATO. DESCABIMENTO. IMPROPRIEDADE RECURSAL. ERRO DE JULGAMENTO. VIA INADEQUADA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REVISÃO DE JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (III) corrigir erro material.
2. Consoante revelam as razões da embargante, as questões ora postas à apreciação do colegiado não revelam a existência de omissão, contradição ou qualquer outro vício que, legitimamente, autorize o socorro à presente via recursal, pois, por sua natureza, são os embargos de declaração recurso unicamente integrativo.
3. O que, deveras, objetiva a embargante é viabilizar uma reanálise dos autos, por meio de nova valoração das questões discutidas, ainda que com esteio em supostas, na verdade inexistentes, omissões.
4. Na análise da questão controvertida, esta Corte entendeu que o acordo citado pelo agravante nos autos não seria suficiente para imprimir o efeito buscado no recurso, qual seja, inviabilizar a deflagração do cumprimento de sentença, de tal sorte que, se o embargante discorda do julgamento que o impugne pela via processualmente adequada, eis que os embargos de declaração não se prestam a promover a revisão de julgamento, mormente pela reanálise da tese vencedora.
5. Nada se tem a prover quanto ao presente recurso. Primeiro porque eventual erro de julgamento não satisfaz os requisitos dos embargos de declaração, devendo a questão ser objeto de recurso adequado; segundo porque, a despeito de sua alusão no acordo, as partes não transacionaram efetivamente sobre os danos extrapatrimoniais; terceiro porque o acordo não foi homologado judicialmente; quarto porque não comprovado o cumprimento dos termos assumidos; quinto porque apenas a prova pericial definirá quais os reparos já realizados no imóvel pelo ora recorrente.
6. Recurso conhecido e não provido.